Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA.
I – Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o prosseguimento da lide.
II – A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais ou se manifestar sobre o recolhimento das custas para efetivação da diligência, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
III – Apelação desprovida.